Tribunal: TJPA
Processo: 0813628-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813628-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: SEBASTIANA CARDOSO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifestamente inadmissível, diante da ausência de urgência ou inutilidade que justificasse a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A controvérsia gira em torno de decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, diante da não comprovação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial para comprovação da mora, à luz da tese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência ou inutilidade do exame posterior em apelação.

No caso concreto, a decisão recorrida poderá ser reapreciada em apelação, não havendo prejuízo processual.

Jurisprudência do STJ e do TJPA firmada no sentido da inadmissibilidade de agravo de instrumento nessas hipóteses.

Inexistência de argumentos capazes de alterar o fundamento da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, quando ausente urgência ou risco de inutilidade no julgamento posterior em apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.009, § 1º, 321 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988); TJPA, AI nº 0819956-36.2022.8.14.0000.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(id 22219469), interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face de decisão monocrática de minha lavra (id 22219469), por meio da qual não conheci do recurso de agravo de instrumento (id 21494731) por considerá-lo manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Eis o teor da Decisão monocrática, ora agravada:

Com a interposição do presente recurso, o agravante pretende reformar a decisão interlocutória exarada pelo juízo a quo referente tão somente a determinação de emenda à inicial para que junte a notificação extrajudicial da ré/agravada para o fim de comprovar a sua mora.

É sabido que o STJ firmou tese jurídica no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT (TEMA REPETITIVO 988), a qual enuncia que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Pois bem, após ponderar acerca da especificidades da hipótese em concreto quanto a presença da urgência capaz de justificar a mitigação aos casos legalmente previstos para a interposição de recurso de agravo de instrumento, entendo que a questão discutida acerca da juntada da notificação extrajudicial do réu em ação de busca e apreensão pode ser apreciada quando da interposição de eventual apelação sem que haja perecimento do direito alegado pelo recorrente, não podendo se falar de inutilidade do julgamento daquelas questões em sede de Apelação.

Em casos análogos, a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal tem precedentes, a despeito da taxatividade mitigada, pelo não cabimento de agravo contra decisão que determina emenda a inicial, conforme ementas a seguir transcritas.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO. (8626340, 8626340, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ªTurma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-14. Publicado em 2022-03- 22) – grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1015 DO CPC/2015. NÃO APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ. 2. Diante da omissão configurada no acórdão recorrido, deve-se tornar sem efeito a multa previsto no art. 1021, §4 do CPC). 3. Provimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade, para sanar a omissão apontada quanto a não aplicabilidade do inciso VI ao caso dos autos e tornar sem efeito a multa aplicada, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido. (8065079, 8065079, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2022-01-31. Publicado em 2022-02-07) – grifo nosso.

Pelo exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento por sê-lo manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Nas razões do presente Agravo Interno (id
22219469)
, a Agravante alegou que o despacho do Juiz de primeiro grau determinando que o Autor/Agravante emendasse a Inicial, para juntar a comprovação da mora, contém conteúdo decisório e, nesse sentido, entende que sobre tal decisão cabe Agravo de Instrumento, por ser exceção,
à regra do artigo 1.001 do CPC que prescreve não caber recurso contra despachos.

Assim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO CAVALCANTE, Relator:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (id 21494731), por considerá-lo, manifestamente, inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Em análise ao processo em referência, verifica-se tratar de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar (Processo nº 0800694-24.2024.8.14.0035) do bem móvel POP 110I CHASSI: 9C2JB0100NR015390, comprado em contrato de alienação fiduciária, conforme contrato firmado entre as partes.

O Juiz de primeiro grau determinou a emenda da Inicial, para que o Autor juntasse aos autos regular constituição em mora do devedor, nos seguintes termos:

I - Nos termos do art. 321 da Lei nº 13.105/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, emende a petição inicial, cumprindo o que segue:

1 - Juntar aos autos regular constituição em mora do devedor, uma vez no AR de Id. 116104564 - Pág. 2 consta endereço ''não procurado''.

II - Com o transcurso do prazo, certifique-se o que ocorrer e conclusos.

Inconformado com a decisão liminar de primeiro grau que determinou a emenda da Inicial sob pena de extinção do feito, o Autor interpôs Agravo de Instrumento que, por sua vez, em sede de decisão monocrática de minha lavra, não foi CONHECIDO, por considerá-lo manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Inconformado com a decisão monocrática que NÃO CONHECEU do Agravo de Instrumento, o Autor/Agravante interpôs o presente Agravo Interno, sob alegação de que a decisão contra a qual se interpôs Instrumento possui caráter decisório, sendo exceção à regra do artigo 1.001 do CPC que não conhece recurso contra despacho.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento, eis que a decisão recorrida se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte de Justiça. Conforme a seguir demonstrado.

O despacho judicial que determina a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do feito, contém, de fato, cunho decisório, conforme artigo 203, § 2º, do CPC. Ocorre que decisões/despachos dessa natureza, não estão no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (artigo 1.015 do CPC).

Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar em preliminar de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1º, do CPC. Situação em que a necessidade de emenda da petição inicial será apreciada novamente em grau de recurso, caso o juiz não exerça o juízo de retratação, na forma do artigo 485, § 7º, do CPC.

Não se ouvida que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no artigo 1.015 do CPC seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ocorre que no presente caso, como já dito, o despacho recorrido, embora tenha cunho decisório, poderá ser apreciado em grau de recurso de apelação, sem a ocorrência do fenômeno da inutilidade do julgamento. Não havendo, portanto, necessidade de mitigar, no presente caso, o rol taxativo de situações recorridas por agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015 do CPC.

Nesse sentido, segue Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704 .520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2 – A decisão que determina a emenda da petição inicial, não obstante ostentar a natureza jurídica de decisão interlocutória, não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação. 3 – Desprovimento do Agravo Interno. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0819956-36.2022.8 .14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1 .015, CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08088891620188140000 18857610, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Neste ponto, constata-se o mero inconformismo da parte Agravante com a matéria já decidida de forma monocrática por este Relator e harmônica com o posicionamento dessa Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o Recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão monocrática de ID 21793513.

É o voto.

Belém/PA,

.

Desembargadora
JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025